Tribunal: TJMT
Processo: 1039769-28.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039769-28.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), A.M. CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ: 07.969.544/0001-05 (AGRAVADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039769-28.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A

AGRAVADO: A.M. CLINICA MEDICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento.

Não há litigância de má-fé quando não constatada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO INTERNO N. 1039769-28.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: AGEMED SAÚDE S/A

AGRAVADA:

CLINICA MÉDICA LTDA.

RELATÓRIO

A agravante interpôs Agravo Interno da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Alega que sua situação financeira é crítica ante as dificuldades econômicas que vem enfrentando.

Diz que o balancete analítico juntado aos autos comprova sua hipossuficiência.

Caso não seja esse o entendimento da Corte, pleiteia o pagamento das custas judiciais ao final do processo, após o trânsito em julgado da decisão.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo não provimento do Recurso e postula a condenação da agravante por litigância de má-fé com fundamento nos art. 80, II, IV e VII do CPC (id 56157969 – pág. 01/04).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039769-28.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A

AGRAVADO: A.M. CLINICA MEDICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A Súmula nº 481 do STJ enuncia:
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Portanto, compete à pessoa jurídica comprovar sua incapacidade em arcar com os custos do processo, o que não fez a agravante.

Apesar de juntados os balanços patrimoniais anuais que supostamente informariam a fragilidade da empresa, não comprovam a hipossuficiência alegada, e tampouco a incapacidade de arcar com os encargos recursais.

Quanto ao pedido do recolhimento das custas ao final do processo, o Código de Processo Civil não prevê essa hipótese e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de MT, em seu art. 456, consigna que se trata de medida excepcional, concedida apenas em casos pontuais em que a parte interessada comprova a necessidade de tal benefício, de maneira que neste caso não poderá ser deferido.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - COOPERATIVA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento.

O recolhimento das custas ao final do processo só é admitido quando cabalmente demonstrado a incapacidade financeira momentânea da parte.

(N.U 1004191-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II - Observo dos autos que a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira nesse momento, não constando nos Autos do presente recurso, qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da Massa Falida atualmente, de modo a atestar que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades.

(N.U 1002106-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

Por conseguinte, não havendo fato novo que leve à modificação da decisão proferida, impõe-se a sua manutenção.

No que concerne ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, indefiro-o, pois não está configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

O ato de buscar o reconhecimento do direito é pura expressão do princípio do acesso à justiça, além de não estar demonstrado prejuízo processual à parte adversa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CLÁUSULAS ABUSIVAS E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PACOTE DE VIAGEM – DESISTÊNCIA – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – PERCENTUAL ABUSIVO – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS PELO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS POSTULADA EM CONTRARRAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VIA INADEQUADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - PEDIDO ANALISADO E REJEITADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que incabível a aplicação da penalidade.

As contrarrazões de embargos de declaração não constituem meio adequado para postular a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

(N.U 1009657-64.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Isso posto, nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020